Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731303-53.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS PACIENTE: WILSON VAZ BATISTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rafael Teixeira Batista, OAB-DF 19.274, em favor de WILSON VAZ BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, juízo emissor de sentença penal condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 1°, inciso II c/c art. 11 c/c art. 12, inciso I, todos da lei 8137/1990. Alega o impetrante, em abreviada síntese, que a ação penal, a partir das alegações finais, é nula, por deficiência de defesa, e que a dosimetria da pena imposta violou lei penal expressa. Pede, então, a concessão de liminar para que seja sobrestada a execução da pena e, no mérito, a concessão da ordem para declaração de nulidade da ação penal ou, subsidiariamente, correção da dosimetria da pena imposta. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, tratando-se de pedido de revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado, com fins de eventual reconhecimento de nulidades e elaboração de nova dosimetria da pena, o procedimento próprio é o da revisão criminal, previsto no art. 621, do CPP. Nesse sentido, precedente do Tribunal: HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições do artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, do exame dos autos não desponta nenhuma excepcionalidade que justifique o manejo inadequado do writ, podendo o pedido ser perfeitamente formulado em sede própria, perante o órgão colegiado competente em razão da matéria (art. 23, II, do RITJDFT). Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022 Desembargador JESUINO RISSATO Relator